Tribunal: TJES
Processo: 5002970-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002970-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: PAY1 PAGAMENTOS ELETRONICOS S/A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002970-27.2022.8.08.0030

RECORRENTE: CAROLINE DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDOS: PAY1 PAGAMENTOS ELETRONICOS S/A, CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA – ME e TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE SEU DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. RÉU QUE DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que firmou contrato de consórcio com os requeridos, tendo sido convencida pelos prepostos da requerida que seria contemplada em até 3 meses. Destarte, requer a imediata liberação da carta de crédito prometida. Subsidiariamente, pugna pela rescisão do contrato e imediata devolução dos valores adimplidos. Também pugna pelo recebimento de danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de contestação, pugna a requerida CONSÓRCIO FÁCIL TELEMARKETING EIRELI pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, os demandados pugnam pela improcedência da demanda, inclusive quanto ao pedido de danos morais.

O juízo sentenciante entendeu pela inexistência de amparo legal no pedido pela restituição imediata dos valores pagos ante a exclusão ou desistência do consorciado. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente entendeu pelo seu descabimento. Assim sendo, decretou a revelia da ré PAY1 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS S/A e julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, alega a parte autora que o presente caso abarca vício de consentimento, pugnando pela anulação do contrato e devolução imediata das parcelas pagas no consórcio, bem como pela condenação da autora ao pagamento de danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de contrarrazões, o recorrido CONSÓRCIO FÁCIL TELEMARKETING EIRELI aduz que o recorrente não comprovou suas alegações. Ademais, não houve cometimento de ato ilícito pela recorrida. Assim, pugna pela manutenção integral da sentença.

A recorrida TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA pugna pela improcedência das razões recursais, tendo em vista que a sentença está em consonância com a legislação e a jurisprudência.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Primeiramente, coaduno com o entendimento no sentido de que inexiste comprovação quanto à alegação de que a parte autora foi induzida a erro, não cumprindo o ônus disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a parte demandada apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva contratação do consórcio, devidamente assinado pela autora.

A jurisprudência dos tribunais entende que o autor deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. Admitindo o autor ter sido usuário do serviço e apresentando a ré a prova da origem da dívida, caberia ao autor demonstrar o pagamento ou outra causa extintiva da obrigação. Embora seja de consumo a relação entre as partes, cabe ao autor provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077323863, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 16/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077323863 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 16/05/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018).

Assim sendo, inexistindo nulidade da contratação, trata-se o presente caso de desistência do contrato.

Outrossim, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência do consórcio enseja direito à devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Destarte, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, tendo em vista que acertado o estabelecimento do prazo de devolução de valores em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.

Isto posto, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devido o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, julgando improcedentes os pedidos autorais, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)